Tribunal: TJDFT
Processo: 0741113-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741113-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: APARECIDO FERREIRA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI – ME contra a decisão de ID n. 144197571, proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de APARECIDO FERREIRA DE SOUSA, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Sniper. Afirma, em suma, que realizou diligências, mas não localizou bens passíveis de penhora; que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) já está implementado no Tribunal; que o cadastro do magistrado é simples e rápido; que não há impossibilidade de uso da ferramenta; que houve violação ao princípio da cooperação. Requer, liminarmente, seja determinada a realização de pesquisa de bens a partir da funcionalidade Sniper, o que pretende ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, pede a abstenção da extinção ou da suspensão do processo. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Custas recolhidas (ID n. 41895982). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. No âmbito recursal, a tutela jurisdicional pretendida está intimamente ligada à causa de pedir deduzida, que deve confrontar os fundamentos que ensejaram a decisão impugnada. Na hipótese sob exame, a decisão agravada não aborda, sequer minimamente, a discussão sobre a recusa do juízo de origem em realizar o cadastro na ferramenta Sniper, tampouco se refere à alegada ausência de integração do Tribunal. Em verdade, o pronunciamento judicial apontou a inutilidade de utilização da ferramenta, diante da amplitude das pesquisas anteriormente realizadas nos demais sistemas disponíveis (ainda que de modo individualizado). Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Dessa forma, se a causa de pedir apresentada no recurso configura matéria absolutamente estranha ao pronunciamento judicial impugnado, há impedimento ao conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora